Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-79.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais). Juros a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Recurso parcialmente

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais). Juros a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Recurso parcialmente provido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Verba honorária arbitrada em R$1.500,00 – Aplicação do art. 85, §2o, CPC – Justificada a majoração pretendida, de modo a garantir remuneração condigna ao patrono da autora, tendo em conta a quantidade e a qualidade do trabalho por ele desenvolvido – Verba honorária majorada para 20% sobre o valor da condenação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005101-79.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROZANGELA TEIXEIRA LAMEGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENEL
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-79.2020.8.26.0008 -Voto no 35.715 - rtt
2
Voto no 35.715
Apelação no 1005101-79.2020.8.26.0008
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: ROZANGELA TEIXEIRA LAMEGO
Apelado: ENEL BRASIL S/A
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
PRETENSÃO À MAJORAÇÃO. Ante os elementos fáticos
demonstrados nos autos, bem como se pautando nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da
indenização por danos morais deve ser majorado para
R$10.000,00 (dez mil reais). Juros a partir do evento
danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
(Súmula 54 do STJ). Recurso parcialmente provido.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA. Verba honorária arbitrada em R$1.500,00
Aplicação do art. 85, §2o, CPC Justificada a majoração
pretendida, de modo a garantir remuneração condigna ao
patrono da autora, tendo em conta a quantidade e a
qualidade do trabalho por ele desenvolvido
Verba
honorária majorada para 20% sobre o valor da condenação
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
em face do teor da r. sentença de fls. 67/68 dos autos, que julgou
parcialmente procedente a ação, para “... determinar à serventia que
proceda à exclusão da inscrição junto à Serasa (fls. 40) e
condenando a ré em danos morais de R$ 2.000,00, corrigido desta
data. Condeno a réu(s) em custas e despesas processuais, além de
verba honorária fixada em R$ 1.500,00, corrigido desta data. ...”
A autora recorre, argumentando, em síntese,
sobre majoração dos danos morais para R$53.971,49, dos
honorários advocatícios e que os juros de mora fluam a partir do
evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-79.2020.8.26.0008 -Voto no 35.715 - rtt
3
Sem contrarrazões - fls. 83.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se
acresce, para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Constata-se que a r. sentença recorrida
julgou procedente o pedido inicial, consignando que “... Procede
em parte a ação uma vez que o(a)(s) réu(s) devidamente
citado(a)(s) não oferece(m) defesa e em razão de sua revelia os
fatos relatados na inicial tornam-se incontroversos. Consta que a
autora teve seu nome inscrito indevidamente na Serasa (fls. 40) por
ordem da ré e dada a inscrição indevida é que pede indenização
por danos morais. Diante da inscrição indevida do nome da autora
junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto débito,
justifica-se a condenação por danos morais que ora fixo em R$
2.000,00. Nesse sentido, “Considera-se comprovado o dano moral
decorrente de inscrição indevida no SPC se demonstrada, nos
autos, a existência desta” (STJ 3.a T. AgReg. 299.655 Rel.
Nancy Andrighi j. 17.05.2001 RSTJ 147/209). De acordo com
Carlos Roberto Gonçalves (Responsabilidade Civil. 10a ed. São
Paulo: Saraiva. 2007. p. 670): “O injusto ou indevido
apontamento, no cadastro de maus pagadores, do nome de
qualquer pessoa, que tenha natural sensibilidade ao desgaste
provocado pelo abalo de crédito e de credibilidade, produz nesta
uma reação psíquica de profunda amargura e vergonha, que lhe
acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade. O dano moral, in casu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-79.2020.8.26.0008 -Voto no 35.715 - rtt
4
está in re ipsa e, por isso, carece de demonstração (RT, 782:416)”.
Posto Isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação
para declarar a inexigibilidade do débito, determinar à serventia
que proceda à exclusão da inscrição junto à Serasa (fls. 40) e
condenando a ré em danos morais de R$ 2.000,00, corrigido desta
data. Condeno a réu(s) em custas e despesas processuais, além de
verba honorária fixada em R$ 1.500,00, corrigido desta data. ...”
Ou seja, reconhecida a inexistência do
débito, bem como a relação jurídica entre as partes.
Desta forma, a inscrição indevida nos
órgãos de proteção ao crédito, mesmo com decisão proferida,
afronta o Estado democrático de direito que deve proporcionar a
segurança jurídica.
Nesse contexto, com o devido respeito,
tratando-se de indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, a
indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00
(dez mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Registre-se que a condenação merece ser
imposta levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no
presente processo, bem como eventuais condutas da autora do dano
visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta
forma, não ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa
de uma das partes em detrimento da outra, bem como em efetiva
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-79.2020.8.26.0008 -Voto no 35.715 - rtt
5
Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser
fixado
sem
excessos,
evitando-se
enriquecimento sem causa da parte
atingida pelo ato ilícito. Recurso especial
provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano
moral foi fixado pelo Tribunal com base
na verificação das circunstâncias do caso
e atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, há de ser mantido o quantum
reparatório, eis que fixado em parâmetro
razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento,
em
incorrer
em
enriquecimento sem causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base
os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,
levando-se
em
consideração, ainda, a finalidade de
compensar
o
ofendido
pelo
constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos
semelhantes
no
futuro.”
(TJMG

Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1)

Rel. Des. Elpídio Donizetti
Data de
publicação do Acórdão)
Quanto ao termo inicial dos juros, o recurso
da autora merece provimento.
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-79.2020.8.26.0008 -Voto no 35.715 - rtt
6
Por
tratar-se
de
responsabilidade
extracontratual, o termo inicial inicia-se a partir do evento danoso,
em consonância com o entendimento sumulado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54).
Por fim, no que se refere aos honorários
advocatícios, pugnando a autora pela majoração da condenação da
verba honorária, com o devido respeito, a r. sentença também
merece pequena reforma para que seja alterada a condenação da
verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.
Registre-se, apenas, que, por se tratar de
sentença condenatória, aplica-se o disposto no artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
A majoração da verba honorária se justifica
de modo a garantir remuneração condigna ao Ilustre Patrono da
autora, conquanto exigiu dedicação dos Doutos Causídicos da parte
autora, destacando-se pela qualidade de suas intervenções no feito
(artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil), honrando, assim,
adequadamente, a nobre e indispensável missão da atividade do
Advogado, bem como, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao recurso da autora, para
majorar o valor dos danos morais e os honorários advocatícios, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-79.2020.8.26.0008 -Voto no 35.715 - rtt
7
como determinar que o termo inicial dos juros fluirá a partir do
evento danoso.
Roberto Mac Cracken
Relator